Tribunal: CARF
Processo: 16024.000710/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000710/2008-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.705 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E
AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencidos os conselheiros
Jorge Lima Abud (relator) e Larissa Nunes Girard que afastavam a conversão do julgamento em
diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Vinicius Guimarães.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000710/2008-67
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000710/2008-67

Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata-se de lançamento de oficio, fls. 384 a 390, lavrado contra a contribuinte acima
identificada, com a exigência do crédito tributário do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, no valor total de R$ 1.359.544,47, incluídos multa proporcional,
multa com cobertura de crédito e juros de mora, calculados até 29/08/2008.
Na Descrição dos Fatos, fls. 386/389, o autuante relata que no procedimento fiscal de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias constatou falta de lançamento de
imposto nas saídas de produtos tributados por erro de classificação fiscal e de alíquota, e
falta de estorno de crédito básico, conforme relatório fiscal.
Consta do relatório fiscal, fls. 361/366, que após análises das entradas e saídas de
insumos e produtos, realizadas para conferir os ressarcimentos pleiteados, constatou- se
duas infrações:
1a INFRAÇÃO: ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
[ Os produtos “Lanzar” e “Haiten” foram classificados pela empresa no código
“38089029”, com alíquota zero. Entretanto, os dois produtos não possuem nenhuma das
características dos produtos da posição 38.08;
[O "LANZAR" é um adjuvante que melhora a performance quando adicionado as caldas
de agrotóxicos. "Ele é um adjuvante preparado para aumentar a eficiência de herbicidas
graminicidas pós emergentes." Embora utilizado juntamente com um herbicida, o
"Lanzar" não tem essa característica, não podendo ser classificado na posição 38.08, já
que não se assemelha a nenhum dos itens da posição;
[ O "Lanzar" nada mais é do que o "Agnique BL4999", produto este adquirido a granel
pela fiscalizada de seu fornecedor "Cognis Brasil Ltda". Este fabrica e vende o produto
com a seguinte classificação fiscal: 38249090. Essa classificação é tributada a 10% na
Tabela de Incidência do IPI - TIPI;
[ O adjuvante adquirido em tanques de milhares de quilogramas da "Cognis", é
acondicionado em frascos e bombonas e vendido em litros pela fiscalizada. Ele
classifica-se, de fato, na posição 38.24, como "produtos químicos e preparações das
indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de
produtos naturais), não especificados nem compreendidos em outras posições". A sua
classificação correta é 38249089, e a alíquota TIPI é 10%;
[ O "HAITEN" é "um espalhante adesivo não iônico que deve ser aplicado em
pulverização, misturado às caldas de inseticidas, fungicidas, acaricidas ou herbicidas,
nas doses de 10-15 ml/100L de calda, proporcionando melhores resultados nas
pulverizações para melhor distribuição e maior adesividade do produto sobre as
plantas." Embora utilizado juntamente com um inseticida, fungicida, acaricida ou
herbicida, o "Haiten" não tem essas características, não podendo ser classificado na
posição 38.08, já que não se assemelha a nenhum dos itens da posição;
[ O espalhante adesivo classifica-se também na posição 38.24, como "produtos químicos
e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos
em outras posições". A sua classificação correta também é 38249089, e a alíquota TIPI
é 10%;
2a INFRAÇÃO: GLOSA DE CRÉDITOS
[ O "KEMPI" e o "VITALIK" têm por classificação fiscal 31027000 e 31059019,
respectivamente, sendo que na TIPI ambas figuram como "NT" (não tributável).
[ De acordo com o artigo 11 da Lei n° 9.779, de 19/01/1999, e artigo 2° da IN SRF n°
033, de 1999, somente os créditos de IPI relativos às aquisições de insumos empregados
em produtos tributados, ainda que isentos ou de alíquota zero, devem ser mantidos na
escrita fiscal. Os créditos originários de aquisição de insumos destinados à fabricação de
produtos não tributados (NT) devem ser estornados (art. 2°, parágrafo 3° da referida
IN).
DA IMPROCEDÊNCIA DO CRÉDITO EXTEMPORÂNEO:
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000710/2008-67

[ A empresa emitiu as notas fiscais de entrada n° 036742, de 30/09/2003, com IPI
destacado de R$ 2.194.564,51, e n° 042151, de 31/03/2004, com IPI destacado no valor
de R$ 2.454.417,50, e registrou como crédito extemporâneo no 3° trimestre de 2003 e
1° trimestre de 2004, respectivamente. Consta no campo descrição dos produtos dessas
notas fiscais a seguinte informação: "CREDITO EXTEMPORÂNEO DE IPI CF.
RELAT."
[ Chamada a justificar esses créditos, apresentou três planilhas referentes a relatórios de
auditoria; duas de "Ativo Imobilizado - IPI" e uma de "Materiais de Embalagens IPI";
[ Observa-se nas duas primeiras planilhas que a empresa relacionou bens do ativo
imobilizado, tendo ao lado um valor de IPI, que acrescido de SELIC foi considerado
crédito extemporâneo. Na segunda planilha relacionou insumos do período de 02/01/96
a 16/12/97, com valores de IPI, que também acrescidos de SELIC foram considerados
crédito extemporâneo. Ocorre que, para ambos os casos não há previsão legal
autorizando o aproveitamento de crédito do IPI, portanto eles serão glosados.
DAS CONCLUSÕES:
[ Por conta das duas infrações e do crédito extemporâneo improcedente, foi necessário
efetuar a reconstituição da escrita fiscal do contribuinte referente ao IPI do período em
análise, por conseguinte, os saldos anteriormente por ele apurados foram alterados;
[ Somente no terceiro decêndio de julho de 2003 ocorreu saldo devedor de R$
79.098,64, sendo exigido o imposto correspondente. Para os demais períodos, em razão
da apuração de saldo credor, será exigida a multa de ofício sobre o imposto não lançado
tempestivamente.
Cientificada da exigência fiscal em 17/09/2008, a autuada apresentou, em 17/10/2008,
impugnação às fls. 396 a 410, alegando em síntese que:
2a INFRAÇÃO:
e Reconhece a infração descrita como 2*a infração no relatório fiscal - especificamente
com relação a entrada de insumos aplicados na fabricação dos produtos não tributados
(NT) “KEMPI” e “VITALIK”;
e Constatou, ao verificar as informações relativas à referida infração, que de fato havia
mantido em sua escrita fiscal os créditos de IPI dos mencionados produtos não
tributados e utilizados em compensações posteriores;
e Ao reconhecer a exatidão das informações da autoridade impugnada, efetuou o
recolhimento dos valores exigidos.
ia INFRAÇÃO:
a) LANZAR
e Dentre os produtos que comercializa estão o alquil éster etoxilado do ácido fosfórico e
o polioxietileno alquil fenol éter, denominados comercialmente de Lanzar e Haiten,
respectivamente, que se classificam na posição 3808 da Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM, tributados, segundo a TIPI, à alíquota zero de IPI.
e O Lanzar, conforme certificado de registro de agrotóxico com finalidade fitossanitária
do Ministério da Agricultura, está registrado em nome da impugnante. mas, por
questões comerciais, a impugnante contrata a empresa Cognis Brasil Ltda. para que ela
produza o Lanzar, cabendo a impugnante apenas acondicioná-lo em quantidades
próprias para a utilização antes de revendê-lo;
e A Cognis Brasil Ltda. apenas pode vender tal produto para a impugnante, titular do
seu registro na Coordenação de Fiscalização de Agrotóxicos do MAPA; a impugnante
por sua vez revende o referido produto não só para atacadistas (distribuidores de
defensivos agrícolas), mas também para outras empresas que atuam no mesmo setor de
defensivos agrícolas, como por exemplo, a Bayer do Brasil Ltda;
e De acordo com o referido certificado, o Lanzar é um concentrado emulsionável,
classificado como altamente tóxico, cujo único uso autorizado é na agricultura, de
acordo com as especificações constantes em sua bula, também aprovada pelo mesmo
órgão;
eDa leitura da mencionada bula (doc. 5), depreende-se que o Lanzar recebe o tratamento
dado aos venenos (defensivos agrícolas), exatamente porque a sua composição química
requer idênticos cuidados e a sua utilização é exatamente a mesma dos defensivos
agrícolas em geral, aliás, o Lanzar apenas pode ter essa destinação, uso exclusivo na
agricultura em aplicação conjunta com herbicidas;
e A partir das informações da bula, é possível concluir que o referido produto por si só é
altamente tóxico e que sua utilização é exatamente a mesma dos herbicidas junto com os
quais é aplicado;
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000710/2008-67

e O Lanzar não possui qualquer outra utilidade (função), até mesmo porque a sua venda
está condicionada à apresentação de receita prescrita por profissional habilitado e a sua
utilização à mistura com um herbicida graminicida pós emergente;
e A mera exigência do referido registro já comprova que a utilidade e o tratamento
dispensado pelas autoridades federais ao Lanzar são os mesmos dos demais defensivos
agrícolas (agrotóxicos), pois a Lei n° 7.802, de 1989, regulamentada pelo Decreto n°
4.074, de 2002, com base na qual o certificado de registro é expedido, disciplina
especificamente a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e
afins;
e Ademais, todos os procedimentos a que o Lanzar está sujeito, como por exemplo, o
procedimento tríplice de lavagem da embalagem, os procedimentos para a devolução,
utilização, destinação, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das suas
embalagens, dentre outros, estão disciplinados pelo referido Decreto n° 4.074, de 2002,
que trata dos agrotóxicos, seus componentes e afins;
e O Lanzar, além de possuir características próprias dos denominados vulgarmente
veneno (expressão essa que deve constar obrigatoriamente em embalagem e bula),
possui uma única e exclusiva função, uso na defesa da agricultura, juntamente com
outros defensivos, o que implica seu enquadramento na posição 3808 dos códigos
NCM.
b) HAITEN
e O certificado de registro de agrotóxico com finalidade fitossanitária do Haiten o
apresenta como uma solução aquosa concentrada, medianamente tóxica, também de uso
agrícola de acordo com o aprovado em sua bula;
e Conforme descrição constante em sua bula (doc. 7) aprovada pela Coordenação Geral
de Agrotóxicos do MAPA, o Haiten é um espalhante adesivo que apenas pode ser
vendido mediante receita prescrita por profissional habilitado e cujo tratamento
dispensado pelo referido Ministério é muito similar ao do Lanzar;
e O Haiten também é tratado como veneno devido a sua característica tóxica e à sua
destinação exclusiva: "trata-se de um espalhante adesivo não iônico que deve ser
aplicado em pulverização, misturado às caldas de inseticidas, fungicidas, acaricidas ou
herbicidas, nas doses de (...), proporcionando melhores resultados na pulverização pela
melhor distribuição e maior adesividade do produto sobre as plantas";
e As especificações da bula do Haiten, assim como as do Lanzar, determinam que o
número, à época e o intervalo de aplicação; o modo de aplicação; o intervalo de
segurança; e as limitações de seu uso são as mesmas dos defensivos agrícolas aplicados
em conjunto, o que confirma a única utilização do produto;
e Não obstante isso, os processos de tríplice lavagem de embalagem ou tecnologia
equivalente; os procedimentos para devolução e destinação quando impróprio para
utilização ou em desuso; e os procedimentos para a devolução, destinação, transporte,
reciclagem, reutilização e inutilização das embalagens vazias do Haiten também devem
seguir as recomendações do IBAMA/Ministério do Meio Ambiente;
e Ou seja, o Haiten também foi aprovado, e, portanto, está sujeito às determinações da
Lei n° 7.802, de 1989, regulamentada pelo Decreto n° 4.074, de 2002, que disciplina o
tratamento dispensado pelas autoridades federais aos agrotóxicos, seus componentes e
afins.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL:
e O enquadramento do Lanzar e do Haiten na posição 3808 dos códigos NCM está em
consonância com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, especialmente no que diz respeito à regra
n° 4;
e De acordo com a regra n° 4, os produtos que não puderem ser classificados pelas
regras gerais 1, 2, e 3 do sistema harmonizado, devem ser classificados na mesma
posição dos seus artigos mais semelhantes, é o que ocorre com o Lanzar e com o
Haiten;
e O Lanzar e o Haiten não preenchem os requisitos da citada regra n° 2, b, uma vez que
o objetivo não é classificar a mistura de tais produtos com determinado defensivo
agrícola em uma das posições dos códigos NCM, mas sim, tais produtos isoladamente,
nos reservaremos o direito de não ingressar na seara da regra geral n° 3;
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000710/2008-67

e Da leitura da NESH acima (regra n° 4, nota explicativa II e III), é inequívoco que o
Haiten e o Lanzar classificam-se na posição 3808, pois conforme demonstrado no
tópico anterior sua utilização é a mesma das dos demais produtos descritos na referida
posição;
e Resta claro que o primeiro requisito para aplicação da regra geral n° 4,
impossibilidade de classificar a mercadoria por aplicação das regras gerais n° 1, 2 e 3,
foi preenchido pelo Lanzar e pelo Haiten, o que nos autoriza a nos valer dessa regra;
e O título da posição 3808 comporta expressamente os denominados produtos
semelhantes, sendo assim, o Haiten e o Lanzar ocupam especificamente a posição
3808.99.29 denominada "outros". Embora a TIPI não pormenorize os produtos que se
enquadram nesta categoria, as regras de interpretação do código NCM nos levam a essa
conclusão.
eNão obstante isso, tabelas mais completas editadas por entidades especializadas como
a TecWin (doc. 8), que reúnem em um único documento as alíquotas do Imposto de
Importação - II, do IPI e ICMS, prevêem de forma inequívoca o enquadramento do
Alquil éster etoxilado do acido fosfórico, Lanzar, e do polioxietileno alquil fenal eter,
Haiten, nas citadas posições.
DO INJUSTIFICADO ENQUADRAMENTO DO HAITEN E DO LANZAR NA
POSIÇÃO 3824:
e A posição 3824 destina-se a produtos químicos que não se assemelham aqueles
descritos em nenhum outro código NCM (não especificadas nem compreendidos em
outras posições).
e Ocorre que conforme demonstrado nos tópicos anteriores, o Lanzar e o Haiten estão
compreendidos em outra posição, qual seja, aposição 3808. No entanto, a fiscalização
enquadrou os referido produtos especificamente na posição 3824.9089;
e Ora, o Haiten e o Lanzar estão compreendidos em outra posição em razão de sua
utilização exclusiva na defesa da agricultura, suas característica tóxicas e das exigências
de registro pelas autoridades do executivo federal, e ainda, se admitida a TecWin
chegam a estar na posição adotada pela impugnante: 3808.99.29;
MULTA ABUSIVA:
e É inconstitucional e abusiva a multa de mais de R$ 1.163.158,37, quando o tributo
devido segundo o próprio auto de infração é de apenas R$ 79.098,64.
e A multa exigida contraria, em absoluto, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
e A exigência de uma multa desta monta representa, sem sombra de dúvidas, um efeito
confiscatório, o que afronta o artigo 150, IV, da Constituição Federal;
e Assim, imprescindível o cancelamento da multa exigida, que além de contrariar os
princípios de razoabilidade e de proporcionalidade, tem caráter evidentemente
confiscatório e, portanto, afronta os dispositivos constitucionais em vigor.
GLOSA DE CRÉDITOS - VALORES AINDA NAO LANÇADOS:
e Foi descrita em Relatório Fiscal uma suposta prescrição de créditos extemporâneos
oriundos de aquisições de insumos destinados a produção da impugnante e a materiais
de embalagem;
e Segundo a Autoridade fiscal, a prescrição para aproveitamento dos créditos
extemporâneos é qüinqüenal (5 anos) e não decenal (10 anos), o que gerou a glosa
parcial dos créditos tomados pela impugnante;
eTribunais Judiciais já pacificaram entendimento de que a prescrição em questão é
decenal, o que valida imediatamente os créditos da impugnante, motivo pelo qual deve
ser prontamente cancelada autuação aqui guerreada. Assim, deve-se cancelar o auto de
infração no que se refere a glosa dos créditos por suposta prescrição;
e Por fim, requer inicialmente a juntada do comprovante de pagamento da infração
relativa à Glosa de créditos oriundos das aquisições de insumos aplicados na fabricação
dos produtos não tributados (NT) "Kempi" e "Vitalik" e, tendo em vista a comprovada
ilegalidade das demais infrações, requer o cancelamento do auto de infração guerreado.
Em 11 de janeiro de 2013, através do Acórdão n° 15-31.441, a 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 20 de março
de 2013, às e-folhas 524.
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000710/2008-67

A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 15 de abril de 2013, de e-
folhas 526 à 541.
Foi alegado:
A evidente abusividade da infração descrita no item II do AIIM - Necessidade de
reforma do respeitável Acordão;
Nomenclatura Comum Do Mercosul – NCM;
O injustificado enquadramento do HAITEN e do LANZAR na posição 3824 - A
Necessária reforma do acordão recorrido;
Cerceamento do direito de defesa - multa abusiva.
- O PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer e espera a recorrente que o v. acórdão seja
reformado de tal forma a considerar totalmente improcedente os lançamentos consignados no
AIIM em questão.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Jorge Lima Abud, Relator
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 20 de março
de 2013, às e-folhas 524.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 15 de abril de 2013, de e-
folhas 526.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
A evidente abusividade da infração descrita no item II do AIIM - Necessidade de
reforma do respeitável Acordão;
Nomenclatura Comum Do Mercosul – NCM;
O injustificado enquadramento do HAITEN e do LANZAR na posição 3824 - A
Necessária reforma do acordão recorrido;
Cerceamento do direito de defesa - multa abusiva.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo de Auto de Infração decorrente de procedimento de
fiscalização pelo SEFIS - Serviço de Fiscalização - da DRF Sorocaba/SP, amparado pelo MPF -
Mandado de Procedimento Fiscal n° 0811000.2011.00325-0.
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000710/2008-67

Conforme Informação Fiscal, o principal produto fabricado pela fiscalizada no
período eram defensivos agrícolas da posição 38.08, para os quais a alíquota de IPI é zero.
Porém, para a fiscalização, de acordo com Decreto 4542/2002 e 6006/2006, dois desses produtos
pertencem a outra posição e foram indevidamente classificados.
Para a fiscalização, a classificação fiscal correta para os produtos “lanzar” e
“haiten” seria no código NCM 3824.90.89, com a alíquota TIPI é 10%.
Frente a essa constatação, foi lavrado o presente Auto de Infração.
- Da proposta de Resolução.
Os referidos produtos “Lanzar” e “Haiten” classificados pela contribuinte no
código 3808.9029, alíquota de 0%, foram reclassificados pela fiscalização para o código NCM
3824.90.89, com alíquota de 10%.
Entendo inadequada a proposta de Resolução, pois entendo que nos autos constam
elementos suficientes para a formação da melhor convicção do julgador, tanto é que a Delegacia
Regional de Julgamento assim procedeu.
No mais, a Recorrente não trouxe qualquer elemento de prova – Laudo Técnico –
que suscitasse a dúvida quanto ao entendimento esposado, tanto pela fiscalização quanto pela
Delegacia Regional de Julgamento.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Voto Vencedor

Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator designado.
Em seu voto, o relator decidiu pela análise imediata do recurso voluntário, por
entender que nos autos constariam elementos suficientes para a formação de sua convicção.
Neste ponto, este redator divergiu do ilustre relator, pois entendeu que o julgamento do presente
recurso deveria ser convertido em diligência, a fim de que fossem analisados elementos novos,
trazidos após o recurso voluntário, que podem refletir, ao menos em tese, na análise da
controvérsia discutida nos autos.
Com efeito, compulsando a petição às fls. 569 a 575, observa-se que o sujeito
passivo aduz que a decisão recorrida deverá ser reformada, uma vez que estaria em desacordo
com a legislação de regência da matéria e, ainda, contrariaria decisão já proferida em processo
idêntico. Tal decisão representaria a ocorrência de fato novo, trazendo reflexos imediatos ao caso
presente. Nesse ponto, o sujeito passivo traz as seguintes considerações:
4.2 Isto porque, afora o presente processo, em que se discute a nulidade do presente auto
de infração, a recorrente possui outros processos administrativos idênticos, em que se
discute a mesma matéria distinguindo-se apenas os períodos de apuração e valores
envolvidos. Dentre tais casos, destaca-se aquele referente ao processo administrativo no
10855.723800/2011-66, cuja cobrança já se encontra em discussão na esfera judicial,
por meio da Execução Fiscal no 0005873-71.2014.4.03.6110 (documento 01) e dos
Embargos à Execução Fiscal no 0000001-41.2015.4.03.6110 (documento 02).
4.3 Por determinação judicial, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0000001-
41.2015.4.03.6110, foi produzida prova pericial técnica em que se constatou que os
produtos Lanzar e o Haiten deveriam ser enquadrados em classificação fiscal distinta da
adotada no auto de infração e da ora defendida pela recorrente, qual seja, a NCM
34.02.9029, cuja alíquota é de 5%, conforme documento anexo (documento 03).
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000710/2008-67

4.4 No julgamento dos embargos à execução fiscal no 0000001-41.2015.4.03.6110 foi
então proferida sentença julgando parcialmente procedente a ação, para determinar a
classificação dos produtos "Lanzar" e "Haiten" no código tarifário 3402.90.29 - Outras
(TIPI) e, por conseguinte, para determinar a desconstituição parcial dos títulos
executivos, devendo a recorrente proceder ao cálculo do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI com alíquota na importância de 5% (cinco por cento),
substituindo-se as referidas CDAs nos 80.3.14.003770-08 e 80.6.14 110733-25 na
execução fiscal em apenso, débitos originários do processo administrativo de no
10855.723800/2011-66.
4.5 O que se destaca da referida decisão e do documento (laudo pericial) idôneo e
elaborado por profissional técnico habilitado e vinculado à Justiça Federal, é que se
constatou incorreta a classificação fiscal atribuída no auto de infração (processo
administrativo de no 10855.723800/2011-66), caso análogo ao presente.
4.6 Neste contexto, importante destacar que a própria autoridade administrativa, em
procedimento de fiscalização realizado em setembro de 2018, após ter acesso ao
referido laudo pericial, alterou seu entendimento para enquadrar os produtos "Lanzar" e
"Haiten" no código tarifário 3402.90.29 - Outras (TIPI), com aplicação da alíquota de
5% (cinco por cento), como demonstra o documento anexo (documento4).
Considerando, pois, que a autuação discutida no presente processo guarda relação
temática com a autuação acima mencionada e, ainda, que a decisão judicial nos embargos à
Execução Fiscal no 0000001-41.2015.4.03.6110 pode, eventualmente, representar ponto de
prejudicialidade com a autuação ora discutida, entendo que o presente julgamento deve ser
convertido em diligência para que a unidade de origem tome as seguintes providências:

1. Intime o sujeito passivo a apresentar cópias de peças processuais – tais
como, petição inicial, decisões judiciais, recursos, certidão de objeto e
pé e de inteiro teor, etc. – do processo de execução fiscal no. no 0005873-
71.2014.403.6110, juntando ao presente processo referidos documentos
e elaborando, ao final, relatório com parecer conclusivo acerca das
implicações de todas as informações e elementos colhidos e o presente
processo, inclusive sobre eventual concomitância com o processo
judicial, e, ainda, sobre eventual reflexo daquele processo sobre a
autuação fiscal objeto deste processo;
2. Juntar ao presente processo cópia integral do processo administrativo no.
10855.723800/2011-66;
3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.
4. Enviar os autos deste processo ao CARF, para julgamento.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Redator designado

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital